Tribunal: CARF
Processo: 35166.001106/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001106/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.774 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS ANTONIO XERFAN CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2006
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar ao
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001106/2006-16
Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001106/2006-16

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI (Debcad 35.909.467-8), lavrado em 4/9/06
contra a empresa em epígrafe, relativo ao lançamento de multa por ter a empresa deixado de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenham
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, nos termos da Lei
8.212/91, art. 33, §§ 2o e 3o (CFL 38).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 14/15), a empresa não
apresentou o livro de registro de empregados e as folhas de pagamento continham valores muito
inferiores àqueles informados em GFIP.
Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 16), ocorreu circunstância
agravante por reincidência específica, sendo o valor básico da multa triplicado (R$ 11.569,42 x
3).
Em impugnação de fls. 26/29, a empresa alega que atendeu a todas as solicitações
da fiscalização. Afirma que a não apresentação dos documentos em meio digital pode ser suprida
por meio físico. Contesta a multa aplicada, alegando ser excessiva.
Foi proferido o Acórdão 03-29.053 - 5a Turma da DRJ/BSA, fls. 67/7, de 27/1/09,
que julgou procedente o lançamento e atenuou a multa aplicada em 50% por ter a empresa
corrigido a falta, tendo apresentado o Livro de Registro de Empregados.
Cientificado do Acórdão em 28/4/09 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 74), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 21/5/09, fls. 75/80, no qual repete os argumentos
de defesa:
Alega que atendeu a todas as solicitações da fiscalização, tendo esta agido de má-
fé e lavrado o presente auto de infração. Afirma que a não apresentação dos documentos em
meio digital pode ser suprida por meio físico.
Contesta a multa aplicada, alegando ser excessiva, que deveria ter observado os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Requer seja declarado improcedente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O sujeito passivo foi autuado por descumprimento de obrigação acessória prevista
na Lei 8.212/91, na redação vigente à época:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001106/2006-16

substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
[...].
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.

Não há como ser acolhida a alegação de que apresentou todos os documentos.
Não há comprovação de que o Livro de Registro de Empregados, solicitado no Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD de fl. 12, foi apresentado à fiscalização
durante o procedimento fiscal.
Contudo, por ter apresentado o Livro de Registro de Empregados juntamente com
a defesa, o valor da multa foi atenuado em 50%, conforme relatado.
Também não há como ser acolhido o argumento de que o valor da multa é
excessivo, sendo desproporcional e irrazoável. A multa foi calculada conforme determina a lei.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.774 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001106/2006-16

Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital